Tribunal: STF
Processo: ARE 1592093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR. PAGAMENTO PELO ACESSO AO SISTEMA PORTAL ECV - EMPRESAS DE CERTIFICAÇÃO VEICULAR. IAC N. 27 DO TJSC. PREÇO PÚBLICO. HIGIDEZ DA COBRANÇA. AGRAVO INTERNO DAS EMPRESAS. ALEGADA ARBITRARIEDADE NA EXIGÊNCIA DA PAGA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A natureza jurídica dos valores pagos pelas empresas credenciadas no DETRAN/SC - Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina para utilização do portal ECV - Empresa Credenciada de Vistoria, é de preço público, legitimada mediante controle de constitucionalidade exercido pelo Órgão Especial no julgamento do IAI n. 5005186- 41.2021.8.24.0000, bem como abalizada pelo IAC n. 27 do TJSC.
2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Honorários recursais incabíveis.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, inciso II; 145, inciso II; 150, inciso I e IV; 170, II, III e IV; 173 e 175, § único,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Por seu intermédio enfrentou-se todos os pormenores infraconstitucionais listados pelas partes agravantes. Com o fito de relembrá-los, foram assim deduzidos pelas insurgentes, a começar pelo "tratamento equivocado da taxa como tarifa – a natureza jurídica de acordo com a constituição e com o CTN".
Ora, por mais que as postulantes insistam na rediscussão da definição da natureza jurídica, esta já foi aparada pela égide do Incidente de Assunção de Competência de que “A natureza jurídica dos valores pagos pelas empresas credenciadas no DETRAN/SC-Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina para utilização do Portal ECV-Empresa Credenciada de Vistoria, é de preço público”.
Prosseguem os insurgentes, afirmando que "no caso concreto não há como utilizar outro sistema que não o do Portal ECV para realizar a atividade e discussão. Logo, trata-se de situação em que há compulsoriedade".
A discussão atrelada à compulsoriedade foi enfretada pelo Órgão Especial, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 5005186-41.2021.8.24.0000, restando dirimido que "de qualquer modo, mesmo não sendo absoluta, é certo que há um grau de compulsoriedade considerável na prestação aqui tratada, o que não guia automaticamente à conclusão de que possui natureza jurídica de taxa. O critério da obrigatoriedade, embora confira uma baliza adequada a permitir a distinção entre os institutos da taxa e da tarifa, é insuficiente por si só. Afinal, existem serviços públicos remunerados por tarifa que, da mesma forma, revelam-se imprescindíveis. No votovista proferido no IAC n. 5009507-90.2019.8.24.0000, que gerou o presente incidente, o Des. Hélio do Valle Pereira, que ficou vencido, dá o exemplo dos valores cobrados de empresas de aviação para obter permissão de aterrissagem, que embora gerem ao particular o estigma da compulsoriedade, são remunerados mediante tarifa - e não taxa".
Aproveitando o ensejo, é preciso abalizar que a existência de voto-vista não conduz para automática aceitação da tese vindicada pelas insurgentes, justo porque a derrota da tese optativa conduz para acato da tese vencedora.
Insistem as insurgentes, ainda, no "pedido subsidiário – violação aos artigos 5º, inciso II, 170, II, III, e IV, 173 e 175, § único, da CF", retratando que, "mesmo não acolhida a tese principal, existem outras questões relevantes levadas à jurisdição que podem modificar o resultado da lide", particularizado por:
[...]
Respectivos normativos foram rejeitados na análise constitucional submetida ao julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 5005186-41.2021.8.24.0000, advindo posicionar de que, "em suma, assentada a premissa de que a cobrança instituída pelos atos normativos ora apreciados consiste em tarifa, desprovida de natureza tributária, não há como reconhecer violação aos arts. 145, inc. II e 150, inc. I, da CF (com reprodução pelos arts. 125, inc. II e 128, inc. I da Constituição Estadual), que vedam tão somente a instituição ou o aumento de tributos sem prévia lei que os estabeleça. Inexiste, pois, incompatibilidade entre o texto constitucional e a instituição de tarifa por ato infralegal emanado do Poder Executivo estadual".

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente